Tribunal: CARF
Processo: 15979.000173/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1990 a 31/03/1993
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos, a integralidade do lançamento está abrangida pela decadência, seja pela contagem do prazo decadencial seja nos termos do art. 150, §4o do CTN, seja conforme art. 173, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000173/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.526 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
SERGIO CAMPOS DA SILVA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1990 a 31/03/1993
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos,
a integralidade do lançamento está abrangida pela decadência, seja pela
contagem do prazo decadencial seja nos termos do art. 150, §4o do CTN, seja
conforme art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000173/2007-22
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000173/2007-22

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15979.000173/2007-22, em face do acórdão no 17-21.472, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII), em sessão realizada
em 09 de novembro de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD n°. 37.073.024-0) contra o sujeito
passivo acima identificado que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 16/21), elaborado
pela Auditora-Fiscal da Previdência Social - AFPS SANDRA MARIA LEONEL DE
CASTRO - matrícula SIAPE n°. 0.098.579, corresponde à contribuição dos segurados
(8%), à contribuição patronal (20%), à contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT (3%), e às contribuições
destinadas a terceiros (5,8%): Salário-Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE,
incidentes sobre a remuneração indiretamente aferida para a execução da obra de
construção civil matriculada no INSS sob o n°. 21.411.16957/67, no montante de R$
58.492,46 (cinqüenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois Reais e quarenta e seis
centavos), consolidado em 02/03/2007.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 16/21), a presente notificação vincula-se à Declaração
para Regularização de Obra - DRO n°. 919/1997, tendo sido emitida em substituição à
NFLD n°. 35.121.755-0, anulada por vício formal pela Decisão Notificação n°
21.433.4/0200/2006, em decorrência de erro na identificação da competência adotada
para o cálculo das contribuições previdenciárias devidas por aferição indireta.
Na DRO mencionada no parágrafo anterior, foi apurado que no imóvel em comento foi
edificado um conjunto comercial de 1.173,75 m2. Em face desta situação, foi emitido o
competente Aviso para Regularização de Obra - ARO (fls. 26/28), indicando que
35,60% (trinta e cinco inteiros e sessenta centésimos por cento) da área edificada foi
regulariza pelos recolhimentos apresentados. Destarte, o valor do crédito previdenciário
a ser quitado para a regularização integral da edificação remontou, em valor originário,
a R$ 18.832,49 (dezoito mil, oitocentos e trinta e dois Reais e quarenta e nove
centavos).
Em decorrência da inexistência de recolhimento do valor apontado no ARO
retromencionado, a DISO foi enviada ao Serviço de Fiscalização para a constituição do
crédito previdenciário respectivo. A AFPS Notificante encaminhou os Mandados de
Procedimento Fiscal - Auditoria Previdenciária e Complementar n°. 09371636 ao
sujeito passivo por via postal (AR n°. RA 013361802 BR), com ciência em 14 de
fevereiro de 2007 (fls. 88).
No tocante às guias de recolhimento analisadas no curso da auditoria, a fiscalização
verificou que houve incorreção na dedução das mesmas no ARO emitido, nos seguintes
termos:
* O DARP apresentado para a competência 05/1991 não consta dos sistemas
informatizados da Previdência Social. Portanto, este recolhimento não pode deduzido
dos montantes apurados;
* Houve duplicidade na dedução do salário-de-contribuição dos recolhimentos relativos
à competência 12/1991.
Em face das incorreções verificadas nas deduções das guias de recolhimento
mencionadas acima, a fiscalização realizou novo cálculo das contribuições devidas,
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000173/2007-22

apurando o montante originário de R$ 19.952,40 (dezenove mil, novecentos e cinqüenta
e dois Reais e quarenta centavos).
Foram analisados, no curso da ação fiscal, os seguintes documentos: DRO no 919/97;
ARO emitido em 31 de agosto de 2007; Projeto Arquitetônico aprovado pelo processo
n°. 9.828/91, de 24 de janeiro de 1992; Recibo Alvará n°. 4.811 B, de 07 de dezembro
de 1994; e guias de recolhimento do período de 12/1990 a 03/1993.
O contribuinte em tela foi cientificado da presente notificação por via postal (AR RB
00444139 1 BR), em 14 de março de 2007 (fls. 90).
Tempestivamente, conforme informação prestada por ANA AMÉLIA ROSSETTO DA
SILVA (fls. 170), o sujeito passivo em comento impugnou a presente notificação, por
meio do instrumento (fls. 92/94), protocolizado sob o n°. 37368.000088/2007-95,
acompanhado dos seguintes documentos: procuração outorgada ao subscritor da peça
impugnatória (fls. 95); cópia reprográfica do Ofício n°. 0077/DRP/SANTOS e da
Decisão-Notificação n°. 21.433.4/0200/2006 (fls. 96/101); cópia reprográfica de
diversas guias de recolhimento (fls. 102/159); escritura de compra e venda lavrada em
20 de fevereiro de 1992 (fls. 160/161); guia de recolhimento do ITBI (fls. 162); cópia
reprográfica da matrícula n°. 40.420 no 2° Ofício de Registro de Imóveis de Praia
Grande. Por meio deste instrumento alega-se, em síntese, que:
a) A obra em questão já se encontrava encerrada a mais de 5 (cinco) anos, sendo
impossível a cobrança de contribuições previdenciárias relativas aos fatos geradores
incorridos na edificação da mesma, vez que caracterizada a decadência quinquenal;
b) O terreno no qual foi edificada a obra em testilha pertence à Recorrente. Contudo, a
edificação foi realizada pela empresa Capitol, que tem como únicos sócios o Recorrente
e o Sr. Jaime Tomaz Ramos. Assim, os recolhimentos relativos à mão-de-obra utilizada
na edificação do empreendimento em tela foram empreendidos pela Capitol, que era
quem remunerava estes empregados. Entretanto por cautela, fez-se constar nas guias de
recolhimento a matrícula CEI e o endereço da obra. Logo, estes recolhimentos devem
ser considerados e efetivamente deduzidos do montante apurado na presente
notificação;
c) O pedido é pelo reconhecimento da improcedência da notificação. Em caráter
subsidiário, pleiteia-se a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a extração de
cópias reprográficas, a fim de que seja possível a comprovação do alegado.
Em decorrência de a Defendente ter acostado à peça impugnatória alguns documentos
originais e outros em cópias simples, a Assistente Técnica do Seguro Social ANA
AMÉLIA ROSSETO DA SILVA emitiu o Oficio/UARPPG/21.033.08-0/058/2007,
determinado tanto a devolução dos originais à Impugnante, quanto a apresentação dos
documentos entregues em cópias simples, para a conferência da autenticidade dos
mesmos (fls. 167).
O sujeito passivo foi cientificado do teor do ofício mencionado no parágrafo precedente
por via postal (AR n°. RC 86815886 5 BR — fls. 168), em 25 de abril de 2007. Em
tempo, a empresa atendeu ao mesmo, permanecendo nos autos os elementos essenciais
da defesa (fls. 170).”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, mantendo em parte o lançamento.
Inconformados, os recorrentes apresentaram recurso voluntário, às fls. 194/197.
É o relatório.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000173/2007-22

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em relação à decadência, o recorrente suscita a aplicação do prazo quinquenal.
No caso, conforme relatado, verifica-se que se trata de obra realizada no período
entre 12/1990 a 03/1993.
Em requerimentos datados de 1997, às fls. 23/26, o contribuinte protocolou
Declaração de Regularização de Obra – DRO, tendo informado recolhimentos efetuados no
período da obra (12/1990 a 03/1993).
Conforme referido no relatório, foram analisados, no curso da ação fiscal, os
seguintes documentos: DRO no 919/97; ARO emitido em 31 de agosto de 2007; Projeto
Arquitetônico aprovado pelo processo n°. 9.828/91, de 24 de janeiro de 1992; Recibo Alvará n°.
4.811 B, de 07 de dezembro de 1994; e guias de recolhimento do período de 12/1990 a 03/1993.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação por via postal (AR RB
00444139 1 BR), em 14 de março de 2007 (fl. 90), a qual substituiu a NFLD 35.121.755-0, de
06/12/2001.
Ocorre que, quanto da lavratura da NFLD 35.121.755-0, em 06/12/2001, a
totalidade do lançamento estaria abrangido pela decadência quinquenal, seja pela contagem do
prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, inciso I, ambos do CTN.
A DRJ rejeitou a alegação de decadência sob o fundamento do prazo decadencial
ser decenal (julgamento em 09/11/2007). A contribuinte apresentou seu recurso, em 08/04/2008,
alegando a decadência quinquenal.
Saliente-se que, após a interposição do recurso, foi aprovada a Súmula Vinculante
no 8, publicada em 20/06/2008, que assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, fazendo-se a contagem do prazo decadencial, seja pelo disposto no art.
150, §4o do CTN, ou pelo que dispõe o artigo 173, inciso I, do CTN, verifica-se que, quando da
lavratura da primeira NFLD, a de no 35.121.755-0, de 06/12/2001, o lançamento já se
encontrava abrangido, em sua integralidade, pela decadência.
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF, deve ser reconhecida a
decadência da integralidade do lançamento.
Conclusão.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.526 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000173/2007-22

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital